Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. MATÉRIA (INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 85 DO STJ) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “três omissões” da decisão colegiada originária: (a) quanto à necessidade de instauração de incidente de uniformização, diante do entendimento diverso da 2a Turma Recursal do TJDFT (processo 2014.01.1.091482-4); (b) tratar-se-ia de prestação de trato sucessivo; (c) inaplicabilidade do entendimento da Súmula 359 do STF.
II. De plano, conforme já decidido por este órgão revisional, [...] A utilização do incidente de uniformização nos embargos de declaração tem como pressuposto o reconhecimento da existência de obscuridade, omissão, contrariedade ou inexatidão material, ausente no caso em exame. Logo, não há espaço para a reapreciação da matéria, de modo que não cabe o pedido de uniformização de jurisprudência (TJDFT. 3a TR, acórdão 1152058, DJe 28.02.2019). Além disso, a parte embargante colaciona apenas um julgado de 2014, sem a demonstração da total similitude das circunstâncias fáticas, o que não é suficiente a fundamentar a instauração de incidente de uniformização jurisprudencial, após o julgamento do mérito do recurso.
III. Além disso, não constatados os alegados vícios no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: inaplicável o entendimento da Súmula 85 do STJ, diante das específicas circunstâncias do caso concreto, elencadas nos itens III e IV da ementa originária (consumada a prescrição, de sorte que resulta prejudicada a análise das demais questões de mérito).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.